Tribunal: TJSP
Processo: 2286179-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Prestação de serviços educacionais – Financiamento estudantil – Alegações de ilegitimidade passiva, denunciação da lide e incompetência do Juízo – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Impugnação à justiça gratuita – Ausência de comprovação da capacidade financeira da agravada – Tutela antecipada –

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Prestação de serviços educacionais – Financiamento estudantil – Alegações de ilegitimidade passiva, denunciação da lide e incompetência do Juízo – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Impugnação à justiça gratuita – Ausência de comprovação da capacidade financeira da agravada – Tutela antecipada – Deferimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação – Cabimento – Valor proporcional – Recurso improvido, na parte conhecida.*